Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-54.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706159-54.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. FRAUDE INEXISTENTE. 1. Aplica-se o CDC aos contratos bancários consoante orientação do enunciado de súmula 297 do STJ. 2. A assinatura constante do contrato firmado similar ao documento de identidade e outros documentos juntados aos autos, somado ao fato de que o valor do empréstimo foi depositado na conta bancária que a consumidora recebe o seu benefício previdenciário, demonstra a regularidade da contratação, e, em contrapartida, não restou provada eventual fraude que pudesse macular o contrato firmado. 3. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 186, 429, inciso II, 927, todos do Código de Processo Civil; e 104, inciso II, do Código Civil, sob o argumento de que o banco recorrido não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a validade do negócio e quando intimado para produzir prova pericial grafotécnica, desistiu da prova. Assevera que uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, o que não foi feito. Acrescenta que a turma julgadora não possui qualquer expertise em análise de assinaturas para considerar as assinaturas iguais e não houve qualquer prova produzida pela parte recorrida que sustente a suposta legalidade do empréstimo defendida pelo Tribunal a quo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome da advogada MICHELLE SILVA LOPES, OAB/CE 42.676. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as intimações ocorram em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 186, 429, inciso II, 927, todos do Código de Processo Civil; e 104, inciso II, do Código Civil, porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou verbis: Como se destacou, o valor do empréstimo foi depositado na conta da autora. Não houve qualquer orientação que a autora, após a transferência do seu valor, promovesse nova transferência ou tentativa de devolução, hipóteses comuns quando se trata de fraude. Dessa forma, não há o mínimo indício de que houve fraude na contratação. Os requisitos previstos no art. 104 do CC estão presentes, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado e forma prescrita ou não defesa em lei. Visto isso, o contrato de financiamento pela modalidade consignado é legítimo e não há vício a ser reconhecido, por isso, o pleito de nulidade do contrato improcede no particular. De igual modo, se não há irregularidade, não se cogita do direito à restituição de valores, pois eventual cobrança por parte do apelante decorreu do exercício regular do direito de credor. Eventual arrependimento na contratação a autora deverá fazer diretamente à instituição bancária. Não é diferente quanto ao dano moral, uma vez que não há ilícito a ser considerado, requisito indispensável ao reconhecimento da responsabilidade do fornecedor de serviço bancário. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as intimações da recorrente sejam realizadas em nome da advogada MICHELLE SILVA LOPES, OAB/CE 42.676. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023